Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. RÉU TRABALHADOR AUTÔNOMO. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA QUANTIA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. O apelante alega que trabalha como autônomo, e por esse motivo, não possui renda para arcar com a prestação alimentícia arbitrada. No entanto, não comprovou, por meio de qualquer documentação, a alegada deficiência de renda. Registre-se que, ainda que comprovada a alegada dificuldade financeira enfrentada, esta não seria impeditivo ao dever de prestar alimentos, já que, de outro lado, conforme mencionado na r. sentença, as necessidades da menor são incontroversas e reclamam urgente prestação jurisdicional que as atendam, ainda que parcialmente.
4. Recurso conhecido e não provido.